Tribunal: TJES
Processo: 5002576-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY STELZER BADA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002576-04.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WESLEY STELZER BADA

RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por Wesley Stelzer Bada em face de Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A. Aduz o recorrente, em síntese que teve seu veículo danificado ao cair em dois buracos na pista, em viagem realizada de Vitória à João Neiva por falha de manutenção na pista por parte da concessionária recorrida responsável pelo trecho. Sendo assim, busca a tutela jurisdicional pleiteando a condenação da recorrida em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou JULGO IMPROCEDENTEs o pedidos autorais, sob o argumento de que não restou comprovado de forma indubitável pelo recorrente os fatos que pudessem embasar o direito invocado, não sendo encontrado o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano causado ao veículo. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 11276904) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pleitos referentes aos danos morais e materiais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, analisando a demanda controvertida, a parte recorrente aduz que no dia 01/12/2022 entrou em contato com a empresa recorrida para solicitar informações acerca da condições da pista, devido as fortes chuvas que estavam ocorrendo, ao passo que iria realizar viagem de João Neiva com destino a vitória. Foi-lhe informado, que apenas havia uma barreira de “pare a siga” no caminho, não existindo registro de demais contratempos. Ocorre que no decorrer do caminho fora surpreendido com buracos na pista, em virtude de má preservação que ocasionaram danos ao veículo do recorrente.

Em sede de contestação, a empresa recorrida aduz ausência de responsabilidade nos danos causados, pois em virtude das fortes chuvas que estavam ocorrendo, não existe nexo de causalidade entre a má conservação da pista e o dano causado, sendo caso incontroverso de caso fortuito e força maior. Ademais, sustenta que o consumidor não traz aos autos provas robustas do direito alegado, ao passo que entende não restar comprovado as ligações realizadas para a empresa, no intuito de realizar o resgate do veículo por meio de guincho, bem como que os danos foram realmente ocasionados pelos buracos na pista.

Neste sentido e analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, entendo de maneira divergente ao entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ao passo que restou comprovado por meio dos registros telefônicos (ID 11276596) que o recorrente entrou em contato com a empresa recorrida por várias vezes, nos horários alegados em sede inicial, não havendo a prestadora do serviço impugnado ou juntado aos autos o teor das conversas para questionar os fatos alegados pelo mesmo em sede inicial. Doutra banda, o autor colaciona aos autos provas que o acidente ocorrido fora ocasionado por buracos presentes na pista (ID 11276601, 11276602) , bem como da extensão do dano suportado, por meio dos orçamentos elaborados pelos profissionais responsáveis pela manutenção e guincho solicitado (ID 11276603).

Portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrida é medida que se impõe, ao passo que não pode a empresa prestadora do serviço, invocar apenas a escusa de caso fortuito e força maior ou ausência de provas robustas do direito alegado, sem contudo trazer aos autos provas que pudessem embasar o pleito ou desconstituir os danos e direitos invocados pelo recorrente.

Desta feita, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao sofrer danos em seu veiculo, ocasionados por uma falta de manutenção e prestação de serviços adequada por parte da empresa recorrida. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou o Recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, no que tange ao pleito referente aos danos materiais, verifico que restou incontroverso por meio dos orçamentos realizados, os danos ocasionados ao veículo da parte recorrente, neste sentido condeno a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), referentes aos danos sustentados pelo veículo, bem como a contratação de serviço de guincho solicitada, tendo em vista a não disponibilização por parte da recorrida.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
para a parte recorrente, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Ademais, determino a devolução dos valores de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), pagos pelo recorrente referentes aos danos ocasionados ao veículo e despendidos para pagamento do serviço de guincho, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/202. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)